Tribunal: TJES
Processo: 5000247-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000247-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEDRO HENRIQUE PASSOS ZORZAL TRANSPORTES - ME

AGRAVADO:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, que reconheceu a purgação da mora e determinou a devolução do veículo ao devedor sem, contudo, fixar prazo para o cumprimento ou multa cominatória para hipótese de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação de prazo para a restituição do veículo e a imposição de multa diária para garantir o cumprimento efetivo da decisão judicial que determinou a devolução do bem ao devedor após a purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição do bem ao devedor, após a purgação da mora, é consequência legal expressa no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo direito incontroverso do agravante reconhecido na decisão de primeiro grau.

A determinação de restituição “imediata” sem prazo claro e sem sanção por descumprimento esvazia a força coercitiva da ordem judicial, contrariando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

O Código de Processo Civil, em seu art. 139, IV, confere ao juiz poderes para adotar medidas indutivas, coercitivas e mandamentais para garantir o cumprimento das decisões, sendo a multa (
astreintes
), prevista no art. 537 do CPC, um instrumento necessário para assegurar a tutela específica.

A situação concreta, em que o veículo apreendido constitui o principal e único instrumento de trabalho do agravante, evidencia urgência e risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a fixação de prazo razoável e multa proporcional para compelir ao cumprimento.

A ausência de justificativa apresentada pela parte agravada reforça a necessidade de impor meios coercitivos para garantir a eficácia da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A restituição do bem apreendido após a purgação da mora deve ser acompanhada da fixação de prazo claro para cumprimento e multa cominatória, nos termos dos arts. 139, IV, e 537 do CPC, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; CPC, arts. 139, IV, e 537.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PASSOS ZORZAL TRANSPORTES

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, que reconheceu a purgação da mora e determinou a devolução do veículo ao devedor sem, contudo, fixar prazo para o cumprimento ou multa cominatória para hipótese de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação de prazo para a restituição do veículo e a imposição de multa diária para garantir o cumprimento efetivo da decisão judicial que determinou a devolução do bem ao devedor após a purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição do bem ao devedor, após a purgação da mora, é consequência legal expressa no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo direito incontroverso do agravante reconhecido na decisão de primeiro grau.

A determinação de restituição “imediata” sem prazo claro e sem sanção por descumprimento esvazia a força coercitiva da ordem judicial, contrariando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

O Código de Processo Civil, em seu art. 139, IV, confere ao juiz poderes para adotar medidas indutivas, coercitivas e mandamentais para garantir o cumprimento das decisões, sendo a multa (
astreintes
), prevista no art. 537 do CPC, um instrumento necessário para assegurar a tutela específica.

A situação concreta, em que o veículo apreendido constitui o principal e único instrumento de trabalho do agravante, evidencia urgência e risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a fixação de prazo razoável e multa proporcional para compelir ao cumprimento.

A ausência de justificativa apresentada pela parte agravada reforça a necessidade de impor meios coercitivos para garantir a eficácia da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A restituição do bem apreendido após a purgação da mora deve ser acompanhada da fixação de prazo claro para cumprimento e multa cominatória, nos termos dos arts. 139, IV, e 537 do CPC, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; CPC, arts. 139, IV, e 537.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000247-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEDRO HENRIQUE PASSOS ZORZAL TRANSPORTES - ME

AGRAVADO:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE PASSOS ZORZAL TRANSPORTES - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5021818-48.2024.8.08.0012, movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade de reformar a decisão de primeiro grau que, apesar de ordenar a restituição de veículo ao devedor após a purgação da mora, não estabeleceu prazo para o cumprimento da medida nem fixou multa cominatória para a hipótese de descumprimento.

O direito do Agravante à restituição do bem é matéria incontroversa e encontra amparo legal direto. O Decreto-Lei nº 911/69, que rege a matéria, é explícito ao prever em seu art. 3º, § 2º, que, uma vez paga a integralidade da dívida pendente, "o bem lhe será restituído livre do ônus". Tendo o juízo a
quo
reconhecido a purgação da mora, a devolução do veículo é a consequência lógica e legal.

O cerne do presente agravo reside, portanto, na eficácia e na coercibilidade do comando judicial. A decisão agravada, ao determinar a restituição "imediata" sem, contudo, fixar um prazo claro e uma sanção pelo descumprimento, esvaziou-se de sua força cogente.

O ordenamento jurídico processual é pautado pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Ao juiz não basta declarar o direito; cumpre-lhe assegurar que tal direito se realize no mundo dos fatos. Para tanto, o Código de Processo Civil confere ao magistrado um plexo de poderes, como previsto em sua cláusula geral do art. 139, inciso IV, que o autoriza a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial".

No caso de obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa – como a restituição do veículo em questão –, o legislador previu um instrumento específico de coerção: a multa (
astreintes
). Nos termos do art. 537 do CPC, a multa pode ser aplicada de ofício ou a requerimento, na fase de conhecimento ou em tutela provisória, com o objetivo de garantir a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente.

A aplicação da multa, portanto, não é apenas uma faculdade, mas um dever do julgador quando os elementos do caso concreto indicam que a ordem judicial pode não ser voluntariamente cumprida, como a situação sugere. A sua fixação visa desestimular a inércia da parte e garantir que o provimento jurisdicional não se torne uma mera formalidade.

A urgência da medida, já reconhecida na decisão liminar, é manifesta. O Agravante é microempresário individual que atua no ramo de transportes. O caminhão apreendido não é um mero bem, mas seu principal e único instrumento de trabalho, indispensável para auferir renda e garantir seu sustento. A manutenção da apreensão, mesmo após o pagamento da dívida, representa a paralisação completa de suas atividades econômicas, gerando um dano grave e de difícil reparação.

A decisão liminar proferida neste recurso supriu a lacuna da decisão de origem, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para a restituição do veículo, que se mostra razoável, e a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), proporcional e adequada para compelir ao cumprimento da obrigação sem gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, a inércia do Agravado, que não apresentou contrarrazões, reforça a procedência dos argumentos do Agravante, pois não trouxe aos autos qualquer justificativa para a demora na devolução do bem.

Assim, a reforma da decisão de origem é medida que se impõe para garantir a plena eficácia da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a decisão liminar proferida, para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar que a Agravada, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, restitua ao Agravante o veículo (caminhão marca VW, modelo 24.250 CNC 6x2, ano 2011, Placa EFV966, RENAVAM 00309541417), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.